Tribunal: TJPA
Processo: 0803727-87.2021.8.14.0015
Classe: EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10606 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2022-08-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO (318) - 0803727-87.2021.8.14.0015

FISCAL DA LEI: PRISCILA MACHADO BORGES, PAMELA PALOMA MACHADO BORGES, SILMARA ADRIELE ALBUQUERQUE DUARTE

FISCAL DA LEI: LIBIO ARAUJO MOURA

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO: AGRAVO REGIMENTAL EM EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO.

PROCESSO N° 0803727-87.2021.8.14.0015.

COMARCA DE ORIGEM: CASTANHAL-PA - 2ª VARA CRIMINAL.

AGRAVANTES: PRISCILA MACHADO BORGES, PÂMELA PALOMA MACHADO BORGES e SILMARA ADRIELE ALBUQUERQUE DUARTE.

ADVOGADO: CESAR RAMOS DA COSTA, OAB-PA Nº 11.021.

AGRAVADO: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. GERALDO DE MENDONÇA ROCHA.

Autos de Ação Penal de n.º 0001043-62.2020.8.14.0015.

RELATOR: Desembargador ALTEMAR
DA SILVA
PAES, Juiz Convocado Relator.

EMENTA:

AGRAVO REGIMENTAL EM EXCEÇÃO
DE
SUSPEIÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA NÃO CONHECENDO A EXCEÇÃO POR ENTENDER ESTAR PREJUDICADA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUALQUER DAS HIPÓTESES LEGAIS DO ART. 254 DO CPP.

Improcedência da alegação de ter o magistrado Excepto demonstrado parcialidade. Não comprovando as agravantes qualquer uma das causas configuradoras da parcialidade do Juiz, elencadas no artigo 254, do CPP, cujo rol é taxativo e não comporta ampliação, inviável o acolhimento do pedido formulado na.
Exceção
de Suspeição.

Agravo Regimental conhecido e desprovido. Decisão Unânime.

RELATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO: AGRAVO REGIMENTAL EM EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO.

PROCESSO N° 0803727-87.2021.8.14.0015.

COMARCA DE ORIGEM: CASTANHAL-PA - 2ª VARA CRIMINAL.

AGRAVANTES: PRISCILA MACHADO BORGES, PÂMELA PALOMA MACHADO BORGES e SILMARA ADRIELE ALBUQUERQUE DUARTE.

ADVOGADO: CESAR RAMOS DA COSTA, OAB-PA Nº 11.021.

AGRAVADO: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. GERALDO DE MENDONÇA ROCHA.

Autos de Ação Penal de n.º 0001043-62.2020.8.14.0015.

RELATOR: Desembargador ALTEMAR
DA SILVA
PAES, Juiz Convocado Relator.

RELATÓRIO.

Trata-se Agravo Regimental em Exceção de Suspeição, interposta por
PRISCILA MACHADO BORGES, PÂMELA PALOMA MACHADO BORGES e SILMARA ADRIELE ALBUQUERQUE DUARTE
, representadas pelo Sr. Advogado Cesar Ramos da Costa,
inconformadas com a decisão monocrática que deu por prejudicada a Exceção de Suspeição, sem resolução do seu mérito, nos termos do art. 133, inciso X, do RITJEPA.

Consta da petição inicial de exceção, em suma, que as agravantes foram denunciadas, juntamente com outras 16 (dezesseis) pessoas, nos termos do art. 33, caput, e art. 35 da Lei 11.343/06, artigo 1º, caput, e §§ 1°, II, da Lei 9.613/98, c/c art. 71 do Código Penal Brasileiro (vários atos de lavagem).

Sustenta o Sr. Advogado que sob essa imputação e para garantia da ordem pública, ordem econômica e aplicação da lei penal, as recorrentes foram presas preventivamente no dia 13/04/21, por ordem do juízo da 2ª Vara Criminal da comarca de Castanhal. Assevera, ainda, que as recorrentes foram submetidas à audiência de custódia no dia 20 de abril de 2021, ocasião em que o magistrado de 1º grau manteve a prisão preventiva delas.

Salienta, outrossim, que na referida audiência de custódia, o juízo de 1º grau condicionou a revogação da prisão preventiva à aceitação, pelas agravantes e suas defesas, da proposta de colaboração premiada formulada pelo Ministério Público estadual, vinculado ao juízo da 2ª Vara Criminal de Castanhal-PA.

Alega o Sr. Advogado das agravantes que ao declarar assim, o magistrado
a quo
demonstrou seu comprometimento com os interesses da investigação e da acusação, o que retira o indispensável atributo da imparcialidade para continuar à frente do processo.

Requereu o Sr. Procurador Legal que o Juiz se declarasse suspeito, ordenando a suspensão do processo, declarando, ainda, a nulidade de todos os atos praticados pelo magistrado suspeito e, sobrestado o processo principal até o julgamento pelo TJE-PA.

Em resposta à arguição de suspeição (ID nº 5844067), o Magistrado de 1º grau afirma não haver motivo para que se declare suspeito e que os fatos arguidos não se enquadram em nenhuma das hipóteses legais relativas ao tema.

Argumenta ainda o magistrado excepto que, não há nada de extorsão ou aconselhamento, realizado na audiência de custódia, mas tão somente o cumprimento do art. 8º da Resolução 213 do CNJ (que disciplina a audiência após as prisões), bem como da menção ao parágrafo único do art. 316 do CPP: “decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal”.

Destaca o juiz de piso que, ao mencionar isso no Termo de audiência de Custódia não há qualquer condicionamento à transação ou delação. Assevera, também, que o contexto de onde a frase foi tirada se deve aos argumentos de ambas às partes, e em especial ao Ministério Público sobre possível oferta de Acordo de Não Persecução Penal – ANPP, não havendo nada mais do que isso, não sobrestando o andamento processual.

Nesta Superior Instância, o representante da Procuradoria de Justiça Criminal do Ministério Público do Estado, opinou pelo conhecimento da ação, e no mérito pela rejeição da ação (ID nº 6292036).

No ID nº 8173126, este magistrado convocado prolatou decisão monocrática, no sentido de estar prejudicada a exceção de suspeição. Inconformada com a decisão, a defesa das recorrentes interpôs agravo regimental (ID nº 8276921).

Encaminhado os autos à Procuradoria de Justiça Criminal, o Exmo. Sr. Procurador de Justiça interpôs as contrarrazões ao recurso, opinando pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É O RELATÓRIO.

VOTO

Atendidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, tem-se que a exceção de suspeição é forma de defesa indireta, a ser manejada pelas partes quando estas entendam haver motivos que impeçam o magistrado de julgar a causa com a imparcialidade necessária e esperada, desde que verificada a ocorrência de circunstância juridicamente relevante ensejadora da perda de isenção do órgão julgador.

Portanto, para que seja provida a arguição de suspeição,
a conduta do magistrado suspeito há de ser subsumida ao rol taxativo previsto no art. 254 do CPP.
Neste sentido é o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

TRF3:
PENAL. PROCESSO PENAL. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO
. ROL TAXATIVO. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL DO ART. 254 DO CPP.
INEXISTÊNCIA DE PARCIALIDADE. EXCEÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 1.
As hipóteses de suspeição de magistrado são taxativamente previstas na legislação processual penal, conforme previsão constante do art. 254 do CPP
. 2. Tanto a suspeição como o impedimento de magistrado existem, fundamentalmente, como institutos de preservação da imparcialidade dos órgãos jurisdicionais, característica essencial do Juiz Natural em um sistema constitucional moderno.
Portanto, prevê a Lei um rol de hipóteses específicas que, por previsão do ordenamento, são consideradas como fortemente comprometedoras do senso de afastamento e equilíbrio equidistante que deve ter um Juiz ao apreciar uma causa. Trata-se, em outros termos, de hipóteses que ensejem comprometimento efetivo - e, portanto, grave - de sua imparcialidade em relação às partes e ao objeto da ação concreta.

Não há nos autos da presente exceção uma situação desse jaez. 3. Descabida a alegação de suspeição do magistrado a quo, eis que não foi demonstrada a subsunção do caso às hipóteses de suspeição taxativamente previstas no rol do art. 254 do Código de Processo Penal. 4. Exceção julgada improcedente. (TRF-3 - Suspei: 00004002620184036123 SP, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ LUNARDELLI, Data de Julgamento: 21/05/2019, DÉCIMA PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:29/05/2019)

Contudo, após análise dos autos, constata-se
inexistir nas alegações das agravantes, ou provas juntadas aos autos, quaisquer das hipóteses taxativas de cabimento da exceção de suspeição, elencadas no art. 254 do CPP
, verbis:

Art. 254. O juiz dar-se-á por suspeito, e, se não o fizer, poderá ser recusado por qualquer das partes:

I - se for amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer deles;

II - se ele, seu cônjuge, ascendente ou descendente, estiver respondendo a processo por fato análogo, sobre cujo caráter criminoso haja controvérsia;

III - se ele, seu cônjuge, ou parente, consangüíneo, ou afim, até o terceiro grau, inclusive, sustentar demanda ou responder a processo que tenha de ser julgado por qualquer das partes;

IV - se tiver aconselhado qualquer das partes;

V - se for credor ou devedor, tutor ou curador, de qualquer das partes;

Vl - se for sócio, acionista ou administrador de sociedade interessada no processo

Em verdade, extrai-se da inicial das agravantes que o magistrado de 1º grau, à época da audiência de custódia das recorrentes, teria agido com parcialidade, o que não se verifica com a realidade dos autos, pois nas mídias das audiências de custódia, constata-se que na manifestação do juiz
a quo
este explanou se poderia haver colaboração das recorrentes com a persecução do Ministério Público de 1º grau, após a manutenção da prisão preventiva das agravantes, ressaltando-se que tal conduta não é circunstância prevista no art. 254 do CPP, tampouco poderia ser considerada como fato indicativo de interesse pessoal do magistrado no feito.

O que se constata, a partir dos documentos juntados pelas agravantes, pelas informações prestadas pelo juiz excepto e análise das provas dos autos, é que não há prova de que o magistrado de 1º grau agiu com parcialidade, não podendo o fato da manifestação do juiz de piso, na audiência de custódia, ser interpretado como indicativo de parcialidade nos autos.

Ademais, não vislumbro nenhuma comprovação de que o magistrado tenha demonstrado real interesse no julgamento do feito em favor de uma das partes, pois se praticou algum ato que feriu os interesses das agravantes,
data venia
não significa que pretendesse beneficiar a parte contrária.

Ressalto que o mero inconformismo da parte em litígio judicial não se mostra capaz de tornar o juiz de 1º grau suspeito, sobretudo em razão do livre convencimento do Magistrado, que lhe permite, dentro dos limites constitucionais da motivação dos atos judiciais (art. 93, inc. IX, da CR/88) decidir, conforme seu melhor juízo.

Nesse entendimento, colaciono julgados:

AGRAVO REGIMENTAL. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. REJEIÇÃO LIMINAR. I - A exceção de suspeição pode ser rejeitada liminarmente nos casos de improcedência manifesta (RISTJ, art. 277, § 1º). II - Situação em que o excipiente não indicou, sequer minimamente, em qual das hipóteses de impedimento e suspeição taxativamente previstas nos arts. 252 e 254 do Código de Processo Penal a ministra relatora teria incorrido. III - Razões da exceção que, longe de apontar circunstância indicativa de suspeição, revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento de recurso interposto pelo excipiente. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg na ExSusp: 153 DF 2015/0298709-3, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 04/05/2016, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 20/05/2016).

AGRAVO REGIMENTAL. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. REJEIÇÃO LIMINAR. INDEFERIMENTO MOTIVADO DE PEDIDO LIMINAR. AUSÊNCIA DE PREJULGAMENTO DO HABEAS CORPUS. SUSPEIÇÃO NÃO CARACTERIZADA. DESPROVIMENTO DO RECLAMO. 1. Os artigos 145 do Código de Processo Civil e 254 do Código de Processo Penal prevêem as hipóteses em que o juiz não detém imparcialidade para atuar em determinado processo. 2. Na espécie, não se vislumbra a antecipação do exame do mérito do writ por parte do excepto, mas apenas o afastamento fundamentado, em sede de cognição sumária, da existência de flagrante ilegalidade no ato apontado como coator, bem como da plausibilidade jurídica da tutela de urgência, razão pela qual não há que se falar em parcialidade do julgador. 3. O Relator do mandamus, em atenção ao comando previsto no inciso IX do artigo 93 da Constituição Federal, declinou as razões pelas quais indeferiu a liminar, motivação da qual não se extraem quaisquer traços de parcialidade ou prejulgamento da causa. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg na ExSusp: 191 SP 2018/0152748-1, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 12/09/2018, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 20/09/2018).

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUALQUER DAS HIPÓTESES LEGAIS DO ART.254 DO CPP. Improcedência da alegação de ter o Excepto demonstrado parcialidade. Não comprovando a Excipiente qualquer uma das causas configuradoras da parcialidade do Juiz, elencadas no artigo 254, do CPP, cujo rol é taxativo e não comporta ampliação, inviável o acolhimento do pedido formulado na inicial. Exceção Rejeitada. Decisão Unânime. (TJE-PA. 2016.02440364-43, 161.146, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2016-06-20, Publicado em 2016-06-21).

Portanto,
não tendo apontado a inicial nenhuma das situações previstas no art. 254 do CPP, as quais preveem taxativamente as situações em que o Magistrado é suspeito para exercer seu mister jurisdicional, não é possível afirmar-se que o Juiz excepto é suspeito e não poderia exercer, no caso concreto, sua função jurisdicional.

Por todo o exposto, conheço o recurso e
julgo desprovido o Agravo Regimental.

É como voto
.

Belém-PA, 16 de agosto de 2022.

Desembargador
ALTEMAR DA SILVA PAES

Juiz Convocado Relator

Belém, 31/08/2022